Tribunal: TJMT
Processo: 1037715-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037715-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA FERNANDES MOURA DE SOUZA - CPF: 063.096.431-93 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, sob a alegação de nulidade material e formal de documento utilizado na fundamentação da decisão e de omissão quanto à análise da prova testemunhal.

Argumenta a embargante que o documento em questão foi juntado intempestivamente e sem a devida intimação da parte contrária, além de ser apócrifo. Sustenta, ainda, que a prova testemunhal produzida demonstraria a publicidade da oferta na época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de nulidade no documento utilizado como fundamento do acórdão e se há omissão na análise da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para fins de prequestionamento, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
O magistrado não está obrigado a examinar todas as alegações das partes nem a se manifestar sobre cada argumento, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e aborde a questão jurídica necessária à solução da lide.

No caso concreto, restou demonstrado que o documento impugnado foi anexado aos autos após intimação da parte contrária e que a embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituí-lo.
O acórdão embargado analisou de forma adequada as provas dos autos, não havendo omissão quanto à valoração da prova testemunhal.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que, mesmo diante da rejeição dos embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 17.09.2013; STJ, EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 07.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Karen Cristina Fernandes Moura de Souza
em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante
alega a
nulidade material e formal
do documento utilizado como fundamento para a negativa de provimento à sua apelação, bem como
omissão
quanto à análise da prova testemunhal produzida nos autos. A embargante argumenta que o documento que serviu de base para a decisão colegiada foi
juntado intempestivamente
, sem a devida intimação da parte contrária, além de ser
apócrifo
, sem qualquer assinatura que garantisse sua autenticidade. Defende que a decisão foi omissa ao não considerar as provas testemunhais produzidas, que comprovariam a existência da publicidade à época da contratação.

Com base nos argumentos expostos, requer a
declaração da nulidade
do documento de id. 234459176, bem como a
supressão da omissão
mediante nova manifestação expressa sobre a prova testemunhal, além do
prequestionamento da matéria
para viabilizar futura interposição de recurso.

Sem manifestação das embargadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão combatida restou devidamente esclarecida a questão e valoração de provas, vejamos:

“
In casu, em que pese o sustentado pela autora, tenho que não restou configurado o vício no contrato.

Isso porque, compulsando os autos, as rés demonstraram através da manifestação juntada no id. 234459174, que a campanha veiculada “
Lotes Com Parcelas Fixas e Sem Correção
”, teve validade no período concernente entre 02.07.17 a 05.08.17, enquanto o contrato firmado entre as partes em 08.12.15, ou seja, anterior à publicidade.

Ademais, verifica-se do contrato colacionado, que o reajuste das parcelas por juros e correção monetária está expressamente estabelecido no pacto, o que, a toda evidência, o apelante teve ciência dos valores a ser corrigido no próprio ato da assinatura.

Bem ponderou o d. magistrado de origem:

“
Isto porque, consta dos autos que as partes firmaram em
08/12/2015, o “Instrumento Particular de Compromisso de compra e venda loteamento residencial mirante do parque”
de ID. 36881002, cujo objeto é: QD 20 LT 22, com área de 200 metros quadrados, logradouro: RUA 06, frente: 10,00m, fundo: 10,00m, lado direito: 20,00m, lado esquerdo: 20,00m, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Cuiabá/MT, no valor de R$ 46.332,14 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais, quatorze centavos), por meio das parcelas da tabela abaixo, discriminadas em tipo de parcela, quantidade, valor(es), vencimento(s), reajuste(s) e tipo de vencimento (a vista ou a prazo).

Assim restou ajustado que o Autor pagaria o valor de R$ 1.009,01 (mil e nove reais e um centavos) como sinal, e 160 (cento e sessenta) parcelas no valor de R$ 482,31 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

Com efeito, o contrato em referência limitou-se a cobrar juros remuneratórios à taxa de 0,7% ao mês, perfazendo 8,7311% (oito vírgula sete mil trezentos e onze por cento) ao ano, e serão reajustadas mensalmente pelo IGP—M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base: 02/12/2015, percentuais os quais estão em consonância com o entendimento jurisprudencial (...)
” (id. 234459196)

Nota-se que a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar que a promoção de parcelas fixas foi específica para as vendas ocorridas entre 02.07.2017 a 25.08.2017, e a autora adquiriu em tempo anterior, não se aplicando a referida oferta.

Ora, se houvesse qualquer engano justificável, este seria identificável desde a primeira parcela vencida nos idos de 2016. Nesse sentido, caberia a autora pleitear a rescisão contratual à época, o que não ocorreu. Ao revés, apenas ajuizou a presente demanda em agosto/2020, alegando a existência de propaganda enganosa, a qual, de forma evidente, não se verifica no caso em análise.

No presente contexto, reafirma-se que não há vício de consentimento no contrato celebrado, tampouco elementos que configurem propaganda enganosa apta a ensejar a declaração de inexigibilidade das cláusulas contratuais.

Assim, não há como reconhecer a ocorrência de propaganda enganosa quanto à alegação de parcelas fixas, sobretudo considerando que o contrato foi formalizado em momento anterior ao prazo de validade da promoção ofertada pela empresa demandada. Além disso, constata-se que o contrato expressamente prevê os reajustes mensais das parcelas pactuadas, afastando qualquer irregularidade nesse aspecto.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada
”. (id. 258677184)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, merecendo destaque que não há falar em juntada intempestiva de documentos pela embargada, pois, apresentados após a devida intimação do juízo a quo, não desincumbindo a autora, durante a instrução, desconstituir o documento apresentado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025